Tribunal: TJMT
Processo: 1015694-77.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015694-77.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Prisão Civil, Alimentos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IVAN FONSECA DE GUSMAO - CPF: 539.626.131-53 (ADVOGADO), IVAN FONSECA DE GUSMAO - CPF: 539.626.131-53 (IMPETRANTE), MARCOS ANTONIO DA SILVA - CPF: 434.729.151-53 (PACIENTE), JUÍZO DE DIREITO DA 1 VARA DE FAMÍLIA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), NATHALYA REZENDE DE OLIVEIRA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), S. R. D. O. S. (TERCEIRO INTERESSADO), M. E. R. D. O. S. (TERCEIRO INTERESSADO), KELY REZENDE DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 688.203.481-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), HYORRANNY MONIQUE QUEIROZ BORGES - CPF: 040.150.011-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – PRISÃO CIVIL – DÉBITO ALIMENTAR – PRETENSÃO DE SER ANALISADA A FALTA DE CONDIÇÕES DO ALIMENTANDO/EXEQUENTE – IMPOSSIBILIDADE – LEGALIDADE DA DECISÃO OBJURGADA –
DENEGADA A ORDEM
.

É legítima a decretação da prisão civil do alimentante inadimplente que não paga dívida correspondente às 03 (três) últimas parcelas cobradas em ação de execução de alimentos.

Impossibilidade, na via estreita do
HC
, da apreciação de provas para análise das causas de extinção do direito do Exequente em receber a verba alimentar.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS
N.º 1015694-77.2021.8.11.0000

Trata-se de
Habeas Corpus
Cível impetrado pelo advogado
IVAN FONSECA DE GUSMÃO
em favor de
MARCOS ANTÔNIO DA SILVA
, e em virtude do decreto prisional expedido nos autos da
Execução de Alimentos
n.º 1002412-43.2021.8.11.0041, pela Juíza da 1.ª Vara Especializada em Direito de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá.

Sustenta que o Paciente paga assiduamente a obrigação alimentar objeto dos autos. Afirma que, dos 03 (três) filhos que teve com Kelly Rezende de Oliveira Silva, o infante
M.E.R.D.O.S.
reside com o pai desde janeiro de 2020, de modo que não há débito alimentar quanto a este último, sob pena de enriquecimento ilícito.

Relata que o Paciente não foi intimado do cálculo atualizado apresentado pelos alimentandos, e a julgadora
“simplesmente determinou a prisão”
.

Ressalta, por fim, que a ordem de prisão prejudicará sobremaneira o Paciente, eis que possui vínculo de emprego e corre o risco de ser dispensado.

Forte nesses argumentos, pugnou pela concessão da ordem liminar de
Habeas Corpus
, com a expedição de salvo-conduto em favor do Paciente para que seja revogada a decisão que decretou sua prisão civil.

No mérito, busca a concessão definitiva da ordem, para o fim de afastar o decreto segregatório.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 100233493).

Informações prestadas no ID. 100555456.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (ID. 107585460).

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que os menores
N. R. D. O. S., S. R. D. O. S. e M. E. R. D. O. S.
ingressaram com
Execução de Alimentos
em face do seu genitor
MARCOS ANTÔNIO DA SILVA
, sob o argumento de que este se encontra em atraso com as prestações alimentícias, atingindo a importância de R$ 6.589,78 (seis mil, quinhentos e oitenta e nove reais e setenta e oito reais).

Intimada, a parte Executada apresentou justificativas no ID. 60933492 – autos de origem, e comprovou o pagamento parcial de valores, alegando que teria firmado novo ajuste extrajudicial com a genitora dos Exequentes, posterior à sentença exequenda.

Por sua vez, os Exequentes alegaram que não reconhecem o novo ajuste extrajudicial; apresentou planilha atualizada, já desconsiderando o débito referente aos pagamentos parciais, e requereram a intimação do Executado para pagamento voluntário no prazo legal, sob pena prisão.

Intimado para se manifestar, o representante do Ministério Público opinou favoravelmente aos pedidos da parte autora.

O Juiz da causa acolheu o pedido da parte Exequente e decretou a prisão civil do alimentante MARCOS ANTONIO DA SILVA, com fundamento nos arts. 5.º, inciso LXVII, da Constituição Federal e art. 528, §§ 3.º e 7.º, do CPC, pelo prazo de 01 (um) mês.

Inconformado, o Impetrante diz que o Paciente
paga assiduamente a obrigação alimentar objeto dos autos. Afirma que, dos 03 (três) filhos que teve com Kelly Rezende de Oliveira Silva, o caçula
M.E.R.D.O.S.
reside com o pai desde janeiro de 2020, de modo que não há débito alimentar quanto a ele (filho mais novo), sob pena de enriquecimento ilícito.

Relata que o Paciente não foi intimado do cálculo atualizado apresentado pelos alimentandos e a julgadora
“simplesmente determinou a prisão”
.

Ressalta, por fim, que a ordem de prisão prejudicará sobremaneira o Paciente, eis que possui vínculo de emprego e corre o risco de ser dispensado.

Como é cediço, a Constituição Federal, em seu art. 5.º, LXVII, prevê a possibilidade de prisão civil
"pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia".

Em harmonia com o texto constitucional, o art. 528, §§ 3.º e 7.º, do CPC, dispõe acerca da aludida prisão civil, na hipótese de o
"devedor não pagar, nem se escusar",
devendo ser decretada pelo prazo de até três meses.

Na hipótese, pelos argumentos e documentação carreados aos autos, impossível vislumbrar qualquer ilegalidade ou abusividade no ato da Autoridade Judiciária apontada como Coatora, haja vista que a penalidade de prisão civil do paciente encontra-se em harmonia com o que preceitua a Súmula nº 309 do STJ,
in verbis
:

“O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores à citação e as que vencerem no curso do processo”.

Ademais, é cediço que o
Habeas Corpus
não se presta à apreciação de questões de natureza civil, mas apenas da liberdade de locomoção do paciente.

Desta forma, ainda que para apreciar o pedido formulado nestes autos imponha-se breve análise dos fatos que ensejaram a penalidade de segregação, não é viável, para fins de afastamento da prisão civil, avaliar a impossibilidade do Exequente em pagar os valores anteriormente estipulados, pois vedada dilação probatória em sede de
habeas corpus.

É necessário, portanto, que o Paciente/Executado promova ação autônoma para minorar o valor dos alimentos, eis que está com a guarda de um dos filhos, oportunidade em que será garantido aos demais demonstrarem a necessidade de tal verba.

Assim, permanece a obrigação do Paciente em realizar o depósito elisivo para obstar a expedição de mandado de prisão.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. PRISÃO CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DISCUSSÃO ACERCA DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO DEVEDOR E DAS NECESSIDADES DA ALIMENTADA. IMPOSSIBILIDADE. WRIT DE COGNIÇÃO RESTRITA À LEGALIDADE DA ORDEM DE PRISÃO. VIA PROCESSUAL INADEQUADA A ESSE DESIDERATO. INADIMPLEMENTO INCONTESTE DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE MÁCULA NA EXECUCIONAL. SALVO-CONDUTO DENEGADO. "Não tem curso, pela via estreita do habeas corpus, discussão quanto à possibilidade de prestação de alimentos pelo alimentante e, bem assim, da necessidade deles pelo alimentado, matéria esta que reclama cognição exauriente"

(TJSC. HC 4011533-78.2019.8.24.0000. Relator André Carvalho. Julgado em 04/06/2019. Publicado em 06/06/2019).

Ademais, inobstante o alimentante/paciente ter informado da existência de acordo entabulado sobre os débitos alimentícios, não há nos autos documento que comprove o alegado.

Pelo contrário, ressai dos autos principais que a genitora dos infantes afirmou que desconhece a celebração alegada pelo Paciente (ID. 62495453).

Quanto à falta de intimação do Paciente sobre a atualização do débito alimentar, compulsando as autos principais, observa-se que, antes de proferir a ordem de prisão civil do Paciente, o Julgador singular determinou a intimação do devedor para, em 03 (três) dias, pagar o débito ou justificar a impossibilidade de fazê-lo. Aliás, a intimação foi devidamente cumprida, como se vê da devolução positiva de Carta Precatória acostada no ID. 62516882 – demanda principal.

Esta circunstância, em particular, fragiliza os argumentos lançados pelo impetrante no Writ, eis que contradizem as alegações assentadas no recurso.

Com essas considerações,
DENEGO a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021